Tribunal: TJSP
Processo: 1006919-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
IPTU – Exercício de 2018 a 2020 – Município de Campinas – Ação anulatória de lançamentos fiscais julgada improcedente -– Majoração da base de cálculo – Alteração embasada na Lei Municipal no 1.111/01 – Repercussão geral em torno da matéria reconhecida e julgada pelo STF - Ilegalidade não configurada - Ausência de elementos que indiquem a incorreção do valor venal do imóvel apurado pelo

Ementa:
IPTU – Exercício de 2018 a 2020 – Município de Campinas – Ação anulatória de lançamentos fiscais julgada improcedente -– Majoração da base de cálculo – Alteração embasada na Lei Municipal no 1.111/01 – Repercussão geral em torno da matéria reconhecida e julgada pelo STF - Ilegalidade não configurada - Ausência de elementos que indiquem a incorreção do valor venal do imóvel apurado pelo Fisco Municipal. Recurso não provido.